Tribunal: TJSP
Processo: 2174800-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2174800-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em
que é agravante GESSÉ DE ALMEIDA SANTOS, são agravados RDS
CONCRETO LTDA, APARECIDO DONIZETI DA SILVA e ROSÂNGELA
PACHECO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174800-12.2019.8.26.0000 -Voto no 9633
2
1 a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174800-12.2019.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ 2a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: THIAGO ELIAS MASSAD
AGRAVANTE: GESSÉ DE ALMEIDA SANTOS
AGRAVADOS: RDS CONCRETO LTDA E OUTROS
Voto no 9633
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
Indeferimento
da
justiça gratuita. Declaração de hipossuficiência
de recursos não constitui fundamento idôneo,
por
si
só,
para
concessão
do
benefício.
Presunção relativa de pobreza. Hipótese não
verificada.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra
a r. decisão de fls. 1.189/1.190, que, nos autos de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE ajuizada por RDS CONCRETO LTDA e OUTROS em
face de GESSÉ DE ALMEIDA SANTOS, INDEFERIU o pedido de justiça gratuita.
Irresignado, sustenta o recorrente, em
apertada síntese, que o simples fato de ser empresário não implica que
tenha plenas condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo
do seu sustento e de sua família (fl. 1209). Diz ainda ter dado baixa no
registro de empresário individual, passando a se dedicar unicamente à
sociedade autora, em razão dos prejuízos acumulados.
Afirma que os documentos apresentados
nos autos comprovam a sua vulnerabilidade, sendo esse um dos motivos
pelo qual decidiu sair da sociedade que mantinha com os agravados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174800-12.2019.8.26.0000 -Voto no 9633
3
visto que incorreu em prejuízos, mais do que lucros (fl. 1210). Aduz,
outrossim, que o indeferimento do pleito lhe tolhe seu direito legítimo de
acesso à justiça.
Por esses e pelos demais fundamentos
presentes, pugna pelo provimento total do recurso e consequente
reforma da decisão agravada, requerendo a concessão da gratuidade
judiciária.
O agravo é tempestivo e seu efeito
suspensivo foi deferido. Desnecessário o prévio recolhimento do valor do
preparo recursal, porquanto o recurso tem por objeto a questão relativa à
gratuidade processual.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça.
Facultativa a requisição das informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia.
É o relatório do necessário.
1. O recurso não comporta provimento.
2. A Constituição Federal, em seu artigo
5o, inciso LXXIV, estabelece a assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, hipótese esta não confirmada
pelos agravantes.
O benefício da assistência judiciária, em
princípio, é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do
termo. Nesse diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às
pessoas físicas, comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não
podem prover as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família.
A legislação que rege a matéria (artigos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174800-12.2019.8.26.0000 -Voto no 9633
4
98/102 do Novo Código de Processo Civil) esclarece que a assistência tem
por propósito atender aos necessitados e presume como verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o, NCPC).
Observa-se, contudo, que mencionada
afirmação inaugura uma presunção relativa, que poderá ser desconstituída
a qualquer momento do processo mediante prova em contrário, seja ela
trazida pela parte adversa ou constatada de ofício pelo julgador a partir
dos elementos carreados aos autos.
Cabe ao magistrado, outrossim, o controle
acerca da veracidade desta assertiva, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem
por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo por
razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem pagar as
custas do processo.
3.
Na hipótese sub judice, para comprovação do alegado estado de hipossuficiência financeira,
apresentou o agravante: declaração de pobreza (fl. 33 dos autos em sede
recursal); CTPS anotada até 14.02.1991; extrato de conta bancária dos
meses de abril, maio e junho de 2019 (fl. 1143); declaração de imposto de
renda 2019 (fls. 1144/1153); balancete analítico da empresa RDS Concreto
Ltda. (fls. 1160/1162); recibos de pagamentos feitos pelo recorrente em
nome da empresa RDS Concreto Ltda. (fls. 1163/1165); contrato de
empréstimo para capital de giro com banco Santander (fls. 1166/1181);
comprovantes de solicitação de exclusão do Cadastro de emitentes de
Cheques sem Fundos (CCF) da empresa RDS Concreto Ltda. (fls. 1182/1188).
A despeito dos documentos juntados aos
autos, não sobreveio prova suficiente capaz de atestar o alegado estado
de hipossuficiência financeira do agravante. O mesmo se declara
empresário consolidado no ramo do transporte, com empresas bem
conceituadas no setor, que prestam serviços a grandes empresas (fl. 154).
A alegação de que passa por dificuldades
financeiras não é suficiente para a concessão da benesse. Como bem
apontou a decisão de piso, apesar dos problemas apresentados em
relação à empresa em sociedade com o agravado, em 2018 o agravante
auferiu rendimentos oriundos de sua atividade empresária, provenientes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174800-12.2019.8.26.0000 -Voto no 9633
5
empresa individual (fl. 1189) doando as respectivas cotas para terceiros, no
mesmo ano (fl. 1.145).
Além disso, em resposta a este recurso, a
parte autora asseverou que as sociedades foram transferidas para o filho
do agravante em suposta simulação.
4. Relembre-se que a assistência judiciária
gratuita não é instrumento geral, mas sim individual. Concedê-la
benevolamente a qualquer um, que não seja realmente necessitado,
contraria a lei e frustra a parte adversária, na legítima pretensão de se ver
ressarcida das despesas antecipadas e dos honorários de seu advogado,
bem como ao próprio Estado, que, afinal, cobra pela prestação
jurisdicional.
5. Ausente prova inequívoca do estado
de hipossuficiência, o agravante não faz jus aos benefícios da assistência
judiciária, destinados às pessoas que comprovarem a impossibilidade
financeira de custear as despesas do processo, sem prejuízo próprio e de
sua família.
Nesse sentido:
“AGRAVO
Indeferimento da Justiça Gratuita -
Pretendente da benesse que não logrou êxito em
comprovar a hipossuficiência - Não basta a
simples afirmação da necessidade, cabendo ao
Juiz proceder ao exame da existência dos
requisitos legais
Presunção 'juris tantum' de
pobreza - AGRAVO IMPROCEDENTE.1”
“Agravo de instrumento. Seguro DPVAT. Decisão
que indeferiu os benefícios da gratuidade ao
autor. Declaração de pobreza, com presunção
relativa,
nada
indicando
a
situação
de
miserabilidade alegada. Recurso do acionante
1 TJSP AI 2102959-93.2015.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ana
Catarina Strauch, j. 16.06.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174800-12.2019.8.26.0000 -Voto no 9633
6
desprovido.2”
6. Indeferido o benefício da assistência
judiciária pleiteada, mostra-se indispensável o pagamento do valor
relativo ao preparo do agravo de instrumento interposto.
Nesse sentido é a jurisprudência do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
Indeferimento do pleito de justiça gratuita, com
determinação de recolhimento das custas que
competem ao réu/apelante junto ao juízo de
Primeira Instância, sob pena de inscrição na dívida
ativa. Busca e apreensão deferida liminarmente.
Purgação da Mora. Inocorrência. Discussão sobre
as cláusulas contratuais abusivas. Descabimento.
Ademais, as alegações de existência de cláusulas
abusivas não ficaram demonstradas. Ausência de
ilegalidade quanto à alegada capitalização de
juros. Alteração do art. 192 da CF pela EC 40/03.
Incidência de correção monetária por indexador
livremente
pactuado
e
eleito
pelas
partes
Inexistência de prova da cobrança da Comissão
de Permanência cumulada com outros encargos.
Sentença de procedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.”3
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA
SECURITÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA
2 TJSP
AI 2107991-79.2015.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Campos Petroni, j. 16.06.2015.
3 TJSP
Apelação Cível no 0044872-54.2010.8.26.0001, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 28.04.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174800-12.2019.8.26.0000 -Voto no 9633
7
FINANCEIRA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
INDEFERIMENTO
MANTIDO.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA
DE INSCRIÇÃO DO NOME NA DÍVIDA ATIVA DO
ESTADO. VERBA HONORÁRIA PERICIAL EXCESSIVA.
REDUÇÃO
DETERMINADA.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO LAUDO PARA POSTERIOR
ANÁLISE
DO
TRABALHO
EFETIVAMENTE
DESENVOLVIDO.
HONORÁRIOS
PROVISÓRIOS
FIXADOS EM R$800,00. DECISÃO REFORMADA EM
PARTE.
Agravo
de
instrumento
provido
parcialmente, nos termos do acórdão.”4
7. Por se tratar de recurso cujo objeto é a
concessão da assistência judiciária gratuita, nota-se que a exigibilidade
do recolhimento do preparo não se faz no momento de sua interposição,
pois está condicionada a eventual insucesso no pleito recursal. Logo,
mantida a rejeição da benesse da assistência judiciária, de rigor o
pagamento pela prestação da tutela jurisdicional.
8.
Sendo
assim,
deverá
a
parte
providenciar, em trinta dias5, o recolhimento do preparo do agravo de
instrumento, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 99,
§ 7o, do CPC.
9. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
4 TJSP
AI 2012682-31.2015.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 13.04.2015.
5 TJSP
AI 2041169-11.2015.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mourão Neto, j. 31.03.2015.